Tribunal: STF
Processo: ARE 1513400
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N. 9.393/96. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. REFLEXOS.



    Conquanto a exposição de motivos da Medida Provisória nº 948/95, que deu origem à Lei nº 9.363/96, tenha expressado que o percentual de incidência do crédito presumido do IPI, para abatimento de valores pagos referentes ao PIS e à COFINS, seja a soma de alíquotas dessas contribuições, a alteração ulterior de alíquotas destas não opera, automaticamente, a revisão do benefício. As alíquotas serviram apenas como norte para o legislador fixar o quantum que a empresa poderia creditar-se. A majoração do crédito presumido do IPI somente poderia ser instituída por novo ato legislativo, nos termos do artigo 150, § 6º, da Constituição Federal de 1988”. (eDOC 26, p. 8).



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 153, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI de 5,37% para o ressarcimento do PIS e da COFINS oriundos da compra de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem usados nos processos de industrialização de produtos exportados. Alega-se a adequação do percentual em face da majoração da COFINS, sob pena de não cumprir o objetivo almejado pelo legislador, qual seja, fomentar a exportação.



    Argumenta-se que a Lei 10.276/01 apresentou uma nova sistemática de cálculo de crédito presumido, acrescentando como base, além do indicado acima, o valor de industrialização por encomenda, energia elétrica e combustíveis. Aponta-se que referida lei não revogou a anterior, mas, apenas, apresentou um nova forma de cálculo do valor a ser ressarcido de crédito presumido do IPI, por ocasião da aquisição de insumos.



    Sustenta-se, assim, o reconhecimento do seu crédito presumido do IPI relativo ao ressarcimento do PIS e da COFINS, a partir de 1º de março de 1999 aumentado de 2,37% para 7,43%, para acompanhar proporcionalmente a majoração da alíquota da COFINS e do PIS operada pela Lei 9.718/98 até dezembro de 2002, quando entrou em vigor a Lei 10.637/2001.



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.363/96 e 4.502/1964; bem como Decretos 4.544/2002 e 4.542/2002 e o Regulamento do IPI), assentou a impossibilidade da majoração de alíquota do crédito presumido de IPI pretendida pela parte recorrente.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Alíquota Crédito Presumido IPI - Não Vinculação à Alteração das alíquota s do PIS e da COFINS



    O Imposto sobre Produtos Industrializados tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro da mercadoria, a sua saída do estabelecimento industrial e a sua arrematação em leilão nos casos de apreensão ou abandono.



    A previsão constitucional do IPI está contida no art. 153, inciso IV, § 3º, da Constituição Federal de 1988.



    Também disciplinam a matéria os arts. 46 a 51 do Código Tributário Nacional; Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964; Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002, Regulamento do IPI (R IPI ); e Decreto 4.542, de 26 de dezembro de 2002, que traz a tabela de alíquota s incidentes a cada produto (T IPI ).



    O crédito presumido do IPI foi instituído pela Lei nº 9.363, de 16 de dezembro de 1996, para abatimento de valores pagos referentes ao PIS e à COFINS. Essa sistemática visa à desoneração da cadeia produtiva contribuindo, assim, para a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. Veja-se a ementa e o art. 1º do referido diploma legal:



    "Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS nos casos que especifica, e dá outras providências.



    Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo." (grifei)



    A Lei (9.363/96) definiu a base de cálculo do crédito presumido, bem como a aplicação do percentual de 5,37% sobre seu montante. O valor resultante desse cálculo perfará o crédito que a empresa poderá ressarcir-se:



    (...)



    Mesmo que a exposição de motivos da MP nº 948/95, que deu origem à Lei nº 9.363/96, tenha expressado que o percentual de incidência do crédito presumido seja a soma de alíquota s do PIS e COFINS, a alteração ulterior de alíquota s destas contribuições, não opera, automaticamente, a revisão do benefício. As alíquota s serviram apenas como norte para o legislador fixar o quantum que a empresa poderia creditar-se.



    Entretanto, em momento algum a Lei (9.363/96) vinculou esse percentual do § 1º, do art. 2º, às alíquotas incidentes a título do PIS e COFINS.



    Tenho que a majoração do crédito presumido do IPI, pretendida pela autora, somente poderia ser instituída por novo ato legislativo. Essa exigência é expressamente trazida pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, §6º:



    (...)



    Logo, vê-se que a Carta Magna impõe que o benefício de crédito presumido seja instituído por lei e, logicamente, sua modificação, ampliando ou restringindo, deverá dar-se pela mesma forma.



    Trata-se de ato reservado ao Poder Legislativo, não podendo, pois, ser concedido pelo Poder Judiciário, sob pena de estar-se lesando o Princípio da Separação dos Poderes - Constituição Federal, art. 2º:



    (...)



    Com efeito, em obediência ao princípio da separação dos poderes e da legalidade (arts. 2º e 150, § 6º, da CF), não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo majorando alíquota estabelecida em lei. Ao juiz não é dado estender benefício fiscal a quem não é destinatário da norma, tampouco lhe é permitido proceder à alteração do texto legal, ampliando sua incidência.



    Também no sentido de impossibilidade da majoração da alíquota do crédito presumido de IPI, a jurisprudência desta Corte (...)”. (eDOC 26, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, cabe ressaltar que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de agir na condição de legislador positivo, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal ou previsão de situação mais vantajosa a contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável a ele, a partir da combinação legalmente não permitida de normas infraconstitucionais.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Crédito presumido. Lei nº 9.363/96. Pretensão de majoração de alíquota. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Isonomia. Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A controvérsia relativa a restrições ou percentuais de alíquota do crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei nº 9.363/96, sendo certo que a ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabendo a ele, com base no princípio da isonomia, majorar alíquota de créditos presumidos concedidos por lei. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 586.997 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16.10.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



     



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente